Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Consumidor. Recurso inominado. Fraude. Risco da atividade econômica. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Danos morais não caracterizados. Recurso do Banco do Brasil não conhecido. Recurso de Vanderlucia Carvalho dos Santos desprovido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: declarar a inexistência do contrato de empréstimo bancário e a inexigibilidade do débito de R$45.000,00; e condenar a instituição financeira à obrigação de suspender as cobranças vinculadas ao mesmo contrato, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro; e (ii) se a autora tem direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Recurso do Banco do Brasil. O recorrente efetuou o pagamento do preparo recursal (ID 64607077/64607078), mas deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais nas 48h seguintes à interposição do recurso (artigo 31, caput e §1.o, do Regimento Interno das Turmas Recursais), impondo-se reconhecer a deserção do recurso. Recurso do Banco do Brasil não conhecido.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. Segundo as provas produzidas, em 01/02/2024 foi aberta conta corrente em nome da autora, à sua revelia, assim como foi contraído empréstimo de R$45.000,00. Constatada a dívida, a autora imediatamente comunicou a autoridade policial e impugnou a abertura da conta corrente e a contratação do empréstimo à instituição financeira (ID 64606286/ 64606287).
6. É inconteste a falha nos serviços bancários prestados, uma vez que a ré permitiu a falsa contratação em nome da autora.
7. Por outro lado, a caracterização do dano moral exige a comprovação de que o evento danoso repercutiu na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, por si só, não é suficiente para gerar dano moral e, a despeito dos dissabores causados, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não atingiu de forma significativa direito da personalidade do correntista, a ensejar a reparação pecuniária. Nesse sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, data de Julgamento: 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. Dispositivo
8. Recurso do Banco do Brasil não conhecido. Recurso Vanderlucia Carvalho dos Santos desprovido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais, suspensa a exigibilidade em relação à autora, ante a gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; Regimento Interno das Turmas Recursais TJDFT, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão: 1879847, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma, j. 09/10/2023; Acórdão 1662822, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma, j. 14/02/2023;